Tribunal: TJDFT
Processo: 0740684-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740684-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: L. A. O. RECORRIDA: A. A. M. I. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR EXAME GINECOLÓGICO A HOMEM TRANSEXUAL. INFORMAÇÃO DE GÊNERO NÃO CONSTANTE NOS DADOS DISPONIBILIZADOS AO PLANO DE SAÚDE. SIGILO RECONHECIDO PELA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 4275 (TEMA 761). ABUSO DE DIREITO NÃO CONSTATADO. EXAME AUTORIZADO LOGO APÓS COMPLEMENTO DAS INFORMAÇÕES PELO BENEFICIÁRIO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário final das provas, de modo que, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 373 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Desse modo, mostrando-se inútil a produção de prova oral à solução do processo, não há irregularidade no indeferimento do pleito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Segundo o artigo 186 do Diploma Civil, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na mesma linha, prescreve o artigo 927 do Código Civil que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". 3. É assegurado o direito dos transexuais à retificação do gênero no registro civil não condicionado à exigência de realização da cirurgia de transgenitalização, a qual deve ser averbada no registro civil, sem menção à razão ou ao conteúdo das alterações procedidas, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial. 4. Não se vislumbra abuso de direito na negativa do plano de saúde em autorizar, a princípio, a realização de exame ginecológico ao homem transexual, quando a operadora de saúde não detém conhecimento dessa condição de gênero, em razão da informação não constar em seus dados cadastrais. 5. O dano moral representa agressão à personalidade que provoque vexame, humilhação, sofrimento psicológico do indivíduo, aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Assim, não basta, para sua configuração, mera contrariedade que, a despeito de ocasionar aborrecimento, irritação ou sensibilidade, faz parte da normalidade do dia-a-dia e das relações sociais de convivência. 6. Apelação conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 12, 186, 187, 389, 395, 475, 927, caput e parágrafo único, e 944, todos do Código Civil, 374, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, 6o, incisos IV e VI, e 14, §3o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque deveria ter deferido o pedido de indenização por danos morais pela negativa injustificada de autorização para exame médico. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados deste TJDFT e do TJSP. As partes recorrente (ID 29499945 – Pág. 2) e recorrida (ID 30234308 – Pág. 8) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados ADÉLIA DE JESUS SOARES (OAB/SP 220.367) e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 12, 186, 187, 389, 395, 475 e 944, todos do CCB, 374, incisos I a IV, do CPC, e 6o, incisos IV e VI, do CDC. Isso porque o colegiado, como não foi provocado nesse sentido em sede de apelação, não fez nenhuma consideração acerca dos aludidos preceitos. Assim, é viável reconhecer que referidos dispositivos legais não foram objeto de prequestionamento, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Também não deve transitar a inconformidade relacionada com a defendida ofensa aos artigos 927, caput e parágrafo único, do CCB, e 14, §3o, incisos I e II, do CDC. Isso porque a Corte Superior entende que, para infirmar o entendimento de que não houve a prática de ato ilícito capaz de provocar dano de natureza moral, é indispensável revolver todo o material fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1943772/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 27/9/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021); b) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1863620/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Determino que as futuras publicações dirigidas ao recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ADÉLIA DE JESUS SOARES (OAB/SP 220.367). Indefiro, porém o mesmo pedido em relação à A. A. M. I., tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015